Tribunal: TJDFT
Processo: 0732952-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. ACORDO HOMOLOGADO. BEM IMÓVEL DE USO EXCLUSIVO DA EX-CONJUGE. FIXAÇÃO DE ALUGUEL MENSAL, NA PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR APURADO AO EX-CONJUGE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, que, nos autos da ação de arbitramento de aluguéis entre ex-cônjuges, indeferiu a tutela de urgência vindicada, objetivando a fixação de aluguel mensal, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor apurado, a ser paga pela agravada, em razão da utilização exclusiva do imóvel partilhado na ação de divórcio. O agravante pleiteia a reforma da decisão agravada para conceder a liminar para determinar a agravada a depositar em juízo o valor de R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais) por mês, a título de aluguel ao agravante, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo, o que pretende ver confirmado no mérito.
2. O juízo compreendeu pela necessidade do contraditório para resolução da lide.
3. As partes fixaram em acordo de divórcio que caberá a cada parte 50% dos eventuais direitos e obrigações incidentes sobre o imóvel objeto da lide em apreço. É incontroverso a existência de condomínio entre as partes, evidenciando-se o direito pleiteado pelo agravante.
4. Considerando que o autor está privado do uso do bem comum sem receber a indenização respectiva (acertado no acordo acima transcrito), comprometendo sua subsistência, com indícios de que a ré dificulta a intenção do autor de extinguir o condomínio, o perigo de dano resta evidente. Assim, deve ser indenizado o condômino em razão da fruição exclusiva do bem por outro, mediante estipulação de aluguel na proporção de sua cota ideal.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.